Tribunal: TJES
Processo: 0013398-95.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013398-95.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: ESPOLIO DE FERNANDO MARQUES BARRETO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em que o recorrente alega omissão sobre a majoração das verbas de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, argumentando que a referida majoração foi expressamente pleiteada nas contrarrazões de apelação, em razão da rejeição do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso de apelação da parte adversa é parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC/2015 permite a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado na instância recursal, desde que observados os limites previstos nos §§ 2º a 6º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração dos honorários sucumbenciais somente é aplicável quando o recurso interposto pela parte adversa é integralmente desprovido ou não conhecido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, conforme decisão proferida no AgInt nos EREsp 1539725/DF e no Tema Repetitivo nº 1.059.

Na hipótese dos autos, o recurso de apelação interposto pela parte adversa foi parcialmente provido, com alteração do resultado do julgamento de primeiro grau, o que inviabiliza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 exige que o recurso interposto tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

A aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015 é vedada em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que a alteração do resultado do julgamento seja mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
ESPÓLIO DE FERNANDO MARQUES BARRETO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 8517457), que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargadas apenas para determinar que os juros de mora sobre o valor objeto de restituição deverão incidir a partir da data da citação.

Em suas razões recursais (evento nº 8890797), o recorrente alega, em síntese, que “em razão da rejeição do Recurso de Apelação era necessário realizar a majoração das verbas de sucumbência nos termos do art. 85, §11º do CPC, requerido expressamente nas contrarrazões de apelação”.

O artigo 85, §11 do CPC/15 implementou a possibilidade de majoração dos honorários fixados, em razão do trabalho adicional realizado pelo causídico em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Na situação dos autos, o apelo interposto pelas embargadas foi provido em parte, o que inviabiliza a fixação de honorários recursais com base no entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, em que fixou os critérios para a referida majoração, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
[...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Reafirmando sua própria jurisprudência, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, cujo v. acórdão foi publicado em 21/12/2023:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Desse modo, tendo em vista que o apelo interposto pelas embargadas foi provido em parte com alteração do resultado do julgamento de primeiro grau, não há que se falar em arbitramento de honorários recursais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.